Tribunal: TJDFT
Processo: 0760870-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL. PREVENÇÃO. PRETENSÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA 1a TURMA CRIMINAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de redistribuição do feito à 3a Turma Criminal, sob alegação de prevenção decorrente de apelação anteriormente distribuída àquele Órgão em processo relativo ao crime de descumprimento de medida protetiva (Lei n. 11.340/2006, art. 24-A), o qual, segundo o recorrente, apresentaria conexão probatória com os presentes autos, que apuram o crime de perseguição (CP, art. 147-A). O agravante pleiteou o reconhecimento da prevenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há prevenção capaz de atrair a redistribuição dos autos à 3a Turma Criminal, em razão de suposta conexão probatória com feito anteriormente distribuído naquele Órgão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 81, “caput” e § 1o, do Regimento Interno do TJDFT estabelece que o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para recursos subsequentes no mesmo processo ou em processo conexo, desde que exista vínculo de dependência processual devidamente certificado.
4. A prevenção é funcional e restrita, não sendo suficiente a mera afinidade temática ou origem fática comum no 1o Grau. Exige-se a demonstração de efetiva conexão processual ou probatória apta a justificar a modificação da competência.
5. Os crimes de perseguição (CP, art. 147-A) e de descumprimento de medida protetiva (Lei n. 11.340/2006, art. 24-A) tutelam bens jurídicos distintos e configuram infrações autônomas, não havendo continuidade delitiva, interdependência lógica ou unidade fática relevante que imponha o julgamento conjunto.
6. As certidões juntadas demonstram ausência de prevenção e confirmam a distribuição por sorteio, preservando-se a competência da 1a Turma Criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A prevenção, nos termos do art. 81 do RITJDFT, exige vínculo processual efetivo entre os feitos, não sendo suficiente a mera origem fática comum ou afinidade temática para fins de redistribuição.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 76, III; RITJDFT, art. 81, “caput” e § 1o; CPC, art. 930, parágrafo único; CP, art. 147-A; Lei n. 11.340/16, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 205.248/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 14/08/2024, DJe 20/08/2024.